Tribunal: STF
Processo: HC 245339
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se alega demora para julgamento do Habeas Corpus 812.391/MG no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    A defesa técnica relata:



    No presente caso, o paciente foi submetido à constrição de sua liberdade em razão de decisão judicial que decretou sua prisão preventiva, sob a justificativa de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.



    Desde então, foi impetrado em 29/03/2023 HABEAS CORPUS 812391 (2023/0103874-5 MINISTRA DANIELA TEIXEIRA visando a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como a desproporcionalidade da medida cautelar extrema. No entanto, o pedido liminar foi indeferido e, desde então, aguarda-se o julgamento do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    Decorridos mais de doze meses desde a impetração do Habeas Corpus, o julgamento do mérito pelo STJ ainda não foi realizado. Durante esse período, o paciente permanece preso, situação que, em si, já configura um excesso de prazo injustificável.



    A demora no julgamento do Habeas Corpus não só prolonga indevidamente a privação de liberdade do paciente, como também fere o princípio da celeridade processual e o direito fundamental à razoável duração do processo, consagrado no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal (doc. 1, pp. 1-2).



    Ao final, requer:



    A concessão da ordem de Habeas Corpus para determinar o julgamento do mérito do Habeas Corpus pelo Superior Tribunal de Justiça no prazo fixado pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal HC 812391 (2023/0103874-5 MINISTRA DANIELA TEIXEIRA (doc. 1, p. 10).



    Antes de examinar o mérito da impetração, entendi necessária a vinda de prévias informações da Ministra Relatora do Superior Tribunal de Justiça (doc. 4), as quais foram prestadas em 29/8/2024, nos seguintes termos:



    O habeas corpus foi impetrado neste Tribunal no dia 29/03/2023 e distribuído, em 30/03/2023, ao então Ministro João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), que indeferiu o pedido liminar em 10/04/2023.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Caldas/MG prestaram informações em 13/04/2023 e 15/07/2022, respectivamente. O parecer do Ministério Público Federal, pela denegação da ordem, foi acostado aos autos em 15/05/2023.



    Foram juntadas pela defesa 10 (dez) petições (03/04/2023, 30/03/2023 por duas vezes, 27/06/2023, 01/02/2024, 04/02/2024, 30/04/2024, 10/06/2024, 15/08/2024 e 28/08/2024), nas quais se reitera o pedido de julgamento do writ para revogar a prisão temporária decretada em desfavor do paciente.



    Em razão de minha posse (22/11/2023), o processo foi atribuído a esta relatoria, encontrando-se concluso para julgamento, o que ocorrerá tão logo sejam prestadas, pelas instâncias ordinárias, informações atualizadas, que foram requeridas nesta data.



    Encaminho chave de acesso para visualização dos autos respectivos, colocando-me à disposição para, caso necessário, prestar outros esclarecimentos que se fizerem necessários (doc. 6).



    Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça nesta data, verifiquei que, à unanimidade, a Quinta Turma daquele Tribunal denegou a ordem no Habeas Corpus 812.391/MG, em Sessão realizada no dia 22/10/2024.



    Posto isso, julgo prejudicado este habeas corpus (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator